Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-96.2022.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800317-96.2022.8.14.0011

APELANTE: ROSIELTON GAMA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER AO PROCESSO EM LIBERDADE. REJEITADA
.

MÉRITO. REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar.
Esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte
.

2.
Mérito.

1ª fase da dosimetria.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade, e consequentemente, modificar a pena corporal.

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª fase da dosimetria.
Reconheço a atenuante de confissão e mantenho a agravante da reincidência. Contudo, realizo a compensação entre as referidas agravante e atenuante.
Dessa maneira, resta a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento de pena reconhecida pelo Magistrado
a quo
, qual seja, o §2º, VII, do art. 157, do CPB – uso de arma branca, aumentando em 1/3, assim restando a pena concreta, definitiva e final em

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
64 (sessenta e quatro) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dou parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de fevereiro e término em 26 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIELTON GAMA DOS SANTOS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Cachoeira do Arari/PÁ, que o condenou a pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em
regime fechado
, com o pagamento
282 (duzentos e oitenta e oito) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime tipificado no
art. 157, §2º, inciso VII, do CPB
.

Narra a denúncia,

que no dia 14 de agosto de 2022, por volta das 19h, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, o apelante subtraiu para si a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais, e os aparelhos de telefone celular de Carlos Eduardo Nascimento e de Luiz Carlos Nascimento Ventura.

Consta que as vítimas estavam trabalhando como frentistas do posto de combustível, Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Cacheira do Arari/Pa, o denunciado caiu da bicicleta em frente ao posto de combustível, chamou as vítimas, quando estas se aproximaram ele puxou a faca e apontou para as vítimas, subtraindo o dinheiro e os aparelhos telefônicos, empreendendo fuga.

Em
razões recursais (ID 15896880 – Págs. 193/198)
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pelo direito de o apelante recorrer em liberdade.

No
mérito
, pela reforma da dosimetria, com a aplicação da pena-base no mínimo legal. E ainda, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Por fim, pugna pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões (ID 15896884 – Págs. 202/205)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO,
pronuncia-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO do recurso, tendo em vista a inadequação da via eleita no que se refere à concessão do direito do apelante de recorrer em liberdade, e, quanto ao mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, apenas no sentido de ser reconhecida a atenuante da confissão em favor do apelante, devendo, no entanto, ser realizada sua compensação com a agravante da reincidência reconhecida na segunda fase de dosimetria, com fulcro no entendimento pacificado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.341.370-MT), reduzindo-se, em razão disso, a pena definitiva.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Preliminar.

1.1. Do direito de recorrer ao processo em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja

reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
.

Ocorre que,

esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do
bis in idem
, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº
0011327-72.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Reforma da dosimetria. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

No
mérito
, pela reforma da dosimetria, com a aplicação da pena-base no mínimo legal. E ainda, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Por fim, pugna pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) III. DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia para CONDENAR o réu ROSIELTON GAMA DOS SANTOS, vulgo “POETA” como incursos, nas penas do artigo 157, §2º, inciso VII, do CPB. Passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, para cada crime, com estrita observância do disposto no artigo 68, caput, também do referido diploma.

1ª fase: Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que:

1.1. Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;

1.2. Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu, consoante certidão de antecedentes em anexo o réu perpetrou o crime em análise após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e possui execução penal em andamento nos autos nº 0009828- 53.2019.814.0401. Porém, como tal condição enseja simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento, reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria da pena, em observância a Súmula nº 241, do STJ, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem;

1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;

1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;

1.5. Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal;

1.6. Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois a prática do crime ocorreu no período noturno, em um posto de gasolina em via pública. Sendo esse modo operandi fato que corrobora para a criminalidade já elevada na comunidade, precisando ser combatida com firmeza.

1.7. Consequências do crime FAVORÁVEL, pois, a vítima recuperou os dois aparelhos celulares e boa parte do dinheiro entregue ao acusado, visto que não ficou claro o real valor que foi levado.

1.8. Comportamento das Vítimas NEUTRO, pois as vítimas em nada corroboraram para prática delitiva, não podendo ser valorada.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

2ª fase:

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Contudo, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência, antecedentes criminais em anexo), razão pela qual agravo a pena, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

3ª fase:

Não concorre causa de diminuição de pena. Contudo, conforme exposto na fundamentação supra, há uma causa de aumento de pena, pois o crime foi praticado com emprego de arma branca, disposto no § 2º, inc. VII, do art. 157, do CPB. Portanto, aumento de 1/3 (um terço) a pena anteriormente dosada.

Com isso, fica o Réu condenado a pena de reclusão de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa.

- PENA DEFINITIVA:

Com isso, fica o Réu condenado a pena de reclusão de 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, E AO PAGAMENTO 282 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA, QUE TORNO DEFINITIVA, ANTE À FALTA DE OUTROS ELEMENTOS.

- DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA:

Deixo de realizar a detração preconizada no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando que o tempo de custódia não irá alterar o regime inicial de cumprimento de tempo e, ainda, por se tratar de verdadeira progressão de pena, exigindo não apenas o requisito objetivo do tempo de prisão já cumprido, mas também a presença de requisitos subjetivos, como a comprovação de bom comportamento do acusado.

- REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

Com fundamento no art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB, atento, ainda, aos enunciados nº 718 e 719, da súmula dominante da jurisprudência do STF, o Réu deveram iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em REGIME FECHADO.

Considerando as condições econômicas do réu, fixo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada.

- DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE:

Em decorrência de estarem presentes motivos ponderosos à manutenção da custodia preventiva do sentenciado, consubstanciado pelos pressupostos da prisão, os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal, o qual se revela pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, NEGO AO RÉU ROSIELTON GAMA DOS SANTOS, vulgo “POETA” O BENEFÍCIO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECOMENDE-SE NA PRISÃO ONDE SE ENCONTRA DETIDO.

Em virtude da atuação como advogado dativo devido a ausência de Defensoria Pública na Comarca DEFIRO a título de honorários em favor do(a) advogado(a) Dr. JOÃO CARLOS SIMARRO JUNIOR, OAB/PA 23.106 o montante de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), pela atuação nos autos em sede de alegações finais para o acusado. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
,
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base

(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade, e consequentemente, modificar a pena corporal.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a valorar.

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria.

Reconheço a atenuante de confissão e mantenho a agravante da reincidência. Contudo, realizo a compensação entre as referidas agravante e atenuante.

Esse é o entendimento do STJ,
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da
confissão
espontânea com a agravante da
reincidência,
seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da
confissão
espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(Recurso Repetitivo Tema 585).

Dessa maneira, resta a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de diminuição de pena. Mantenho a causa de aumento de pena reconhecida pelo Magistrado
a quo
, qual seja, o §2º, VII, do art. 157, do CPB – uso de arma branca, aumentando em 1/3, assim restando a pena concreta, definitiva e final em

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
com o pagamento de
64 (sessenta e quatro) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o
regime inicial semiaberto
, conforme art. 33, §2º, b, do CPB.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para modificar a dosimetria da pena, restando a pena concreta, definitiva e final em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
,
com o pagamento de
64 (sessenta e quatro) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 19

de fevereiro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/02/2024